Tribunal: STF
Processo: RE 74165
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-07
Data de publicação: 1972-06-07

Ementa:
- Cota de trigo atribuídas aos moinhos.
Prova física para aferição da capacidade real de moagem dos Estabelecimentos.
Mandado de segurança concedido para repetição da prova em questão.
II. Recurso extraordinário provido, para cassar a segurança. É que o julgado recorrido, sob pretexto de fazer cumprir o art. 15 e seu § 1º, do Decreto-Lei n. 210/67 c.c.a Portaria n. 137/67, Art. 24 'c', negou-lhes em verdade, aplicação. Motivação. 
Recurso provido.